Tribunal: STF
Processo: RE 73167
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1971-12-14
Data de publicação: 1971-12-14

Ementa:
- Competência do Conselho de Política Aduaneira, para estabelecer pauta de valor mínimo de produtos importados. A sua atuação está subordinada aos pressupostos legais: intercadência ou dumping (art. 22, letra d, e 9º da Lei 3.244, de 1957). In casu a Resolução 398, de 10.12.65, sem precisar a deliberação coletiva do órgão, extravasou, por outro lado, os limites da lei específica. Recurso conhecido e provido.